Tribunal: TJMT
Processo: 1003569-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003569-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Servidores Inativos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOAO BOSCO RIBEIRO - CPF: 141.894.451-34 (APELADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE DE SERVIDOR PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE
– ISENÇÃO DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 –
PRESCRIÇÃO – AFASTADA
- REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
DIREITO A RESTITUIÇÃO EM RELAÇÃO AO IRRF DESCONTADO APÓS A APOSENTADORIA DO SERVIDOR
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RETIFICAÇÃO PELO JUÍZO AD QUEM DE ACORDO COM O ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA.

1
.De acordo com o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88,
são isentos de imposto de renda
,
“os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional
”. Se depois de aposentado, o servidor público com moléstia grave continua a ter descontado, indevidamente, em seu provendo de aposentadoria o IRRF, faz jus a restituição, nos termos dos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional.

2.
Recurso de Apelação Provido e, em sede de Reexame Necessário, sentença retificada para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Declaratória de isenção de imposto de renda C/C Repetição do Indébito
n. 1003569-90.2017.8.11.0041, interposto por
JOÃO BOSCO RIBEIRO
em face do apelante, julgou procedente os pedidos
para condenar o Requerido ao pagamento dos valores indevidamente recolhidos diretamente na fonte pagadora a título de Imposto de Renda, durante o período de março de 2013 a abril de 2014, devendo tais valores serem apurados em liquidação de sentença, devendo incidir juros no percentual estabelecido pela caderneta de poupança a partir da data da prolação da sentença, nos termos da Lei no 11.960/09, e correção monetária pela taxa SELIC por ser tratar de natureza tributária.

Por fim, condenou o Requerido/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O Estado de Mato Grosso apela, em preliminar quanto a incidência d
o instituto da prescrição para cobrança de ressarcimento dos valores pagos.

No mérito, sustenta quanto a impossibilidade
de conceder isenção do ir a servidor ativo, já que a isenção prevista na lei 7713/88 art. 6o é exclusiva para servidores aposentados ou pensionista.

Subsidiariamente, requer a aplicação
na devolução do indébito tributário
a taxa de juros de 1% ao mês
, e a

correção monetária deve ser baseada na variação do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna – IGP-DI
. Quanto aos
juros de mora, para que estes comecem a ser contabilizados com o trânsito em julgado da decisão.

E, por fim, requer também a redução do
quantum
arbitrado a título de condenação em honorários. (Id.32585858)

Pelo apelado fora apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. (Id.32585861).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Voto – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

Quanto a alegação de prescrição, a mesma não merece prosperar.

Para efeitos de repetição do indébito de tributos sujeitos a lançamento por homologação, ajuizadas após a entrada em vigor da LC 118/05, deve-se observar a prescrição relativa aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. RESTITUIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/05. DELIBERAÇÃO DO STF PELA REPERCUSSÃO GERAL NO SENTIDO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ALINHAMENTO DA CÂMARA COM A ORIENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível No 70037168630, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 22/11/2017)

Na hipótese, considerando que a ação foi ajuizada em 09/02/2017, e os descontos pleiteados para restituição de desconto na fonte se deram em março/2013 a abril de 2014, não há que se falar em prescrição.

Com tais considerações, rejeito a preliminar ventilada.

Voto - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Declaratória de isenção de imposto de renda C/C Repetição do Indébito
n. 1003569-90.2017.8.11.0041, interposto por
JOÃO BOSCO RIBEIRO
em face do apelante, julgou procedente os pedidos
para condenar o Requerido ao pagamento dos valores indevidamente recolhidos diretamente na fonte pagadora a título de Imposto de Renda, durante o período de março de 2013 a abril de 2014, devendo tais valores serem apurados em liquidação de sentença, devendo incidir juros no percentual estabelecido pela caderneta de poupança a partir da data da prolação da sentença, nos termos da Lei no 11.960/09, e correção monetária pela taxa SELIC por ser tratar de natureza tributária.

Por fim, condenou o Requerido/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Consta dos autos que João Bosco Ribeiro, propôs a presente ação
objetivando, no mérito, a procedência dos pedidos para que seja reconhecida e declarada a isenção do imposto de renda em virtude de ser portador de Neoplasia Maligna e que o Requerido seja condenado à repetição do indébito (Imposto de Renda retido diretamente na fonte) referente ao imposto que fora indevidamente pago, devidamente atualizados e corrigidos monetariamente.

Aduz, em síntese, que, em meados de 2012, após sentir dores nas costas, fora diagnosticado com “infiltração óssea por plasmocitoma mieloma múltiplo, bem diferenciado, com índice de proliferação celular de 30%”, ou seja, tumor de coluna na vertebra t8.

Relata que fora informado que para a concessão da benesse seria necessário que se aposentasse, entretanto, informa que os tramites para a aposentadoria demoraram, de modo que só obteve a isenção administrativamente no ano de 2016.

Pontua que, após o requerimento da isenção administrativamente conseguiu receber o valor referente ao ano de 2015, e através da presente ação busca o ressarcimento dos valores anteriores, desde o diagnóstico da doença.

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Isenção de Imposto de Renda Retido na Fonte de Servidor Público e do Direito de Restituição

Argui o Apelante que de acordo com o Art. 6o, XIV, da Lei Federal no. 7.713/88 a isenção de Imposto de Renda para servidor com moléstia grave somente é aplicável em relação aos proventos de aposentadoria, motivo pelo qual, não poderiam atingir proventos do apelado percebidos antes de 2015, quando ele ainda estava na ativa.

Sobre o assunto, sabe-se que, nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, são isentos de imposto de renda, os rendimentos percebidos a título de aposentadoria, reforma motivada por acidente em serviço

e os

percebidos pelos portadores de moléstia profissional, como cito:

“ Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores d
e moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”

Com efeito, para ter direito à isenção do imposto de renda retido na fonte, além de se enquadrar em alguma das moléstias descritas nos citado dispositivo legal, os proventos devem ser provenientes de aposentadoria ou reforma motivada por acidente de trabalho ou por moléstia profissional.

No caso dos autos, constata-se através de exames médicos acostados aos autos no id. 32585818, que o autor/apelado é portador de
com
“infiltração óssea por plasmocitoma mieloma múltiplo, bem diferenciado, com índice de proliferação celular de 30%”,
que foi diagnosticado primeiro em 23/11/2012 e após novos exames, confirmado o diagnóstico em 11/1/2013

Portanto, pelos exames médicos acostados, o apelado neoplasia maligna desde novembro de 2012, motivo pelo qual, ele requereu na inicial a restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte desde 01/01/2013.

Sabe-se que nos termos dos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional, o contribuinte que recolheu tributo indevidamente, pode requerer a restituição dos últimos 05 (cinco anos), como cito:

“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

[...]

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:

I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário; [...]”.

De acordo com o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, anteriormente citado, a isenção do imposto de renda retido na fonte de servidor
só deve alcançar os proventos percebidos a título de aposentadoria ou reforma
.

Ocorre que, na vertente hipótese, não foi observado pelo Juízo
a quo
que
,
de acordo como os documentos apresentados pelo autor no Id. 32585819 -
o autor/pelado passou para a inatividade e começou a receber proventos de aposentadoria somente em 06/2015.

Deste modo, somente devem ser restituídos os descontos de IRRF realizados após a aposentadoria do autor, a qual se deu a partir de 06/2015.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 111, II, DO CTN. INCLUSÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS, RECONHECIDAS JUDICIALMENTE EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. NÃO INCLUSÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE. (...) A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o Imposto de Renda não incide sobre os proventos de aposentadoria ou pensão percebidos por portadores de moléstias graves nos termos do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988. 3. Dois são os requisitos para a isenção: a) subjetivo: que o contribuinte seja portador de uma das doenças listadas na norma tributária (art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988) e b) objetivo: que a verba percebida corresponda à aposentadoria ou pensão, ainda que a doença seja superveniente ao ato de transferência para a inatividade laboral. (...)”
(STJ - REsp 1825124/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019)

Na mesma vertente tem se posicionado esta e. Corte:

“[...] POLICIAL MILITAR INATIVO – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – [...] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. [...] 4 - É assegurada a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado (Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV e Lei no 9.250/95, art. 30)”.
(TJMT - N.U 1000080-08.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – [...] POLICIAL MILITAR INATIVO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA – INVALIDEZ PERMANENTE – [...] – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – APLICAÇÃO DA LEI No 7.713/88, ART. 6o, XIV – SEGURANÇA CONCEDIDA. [...] O servidor público estadual inativo, portador de doença incapacitante, [...] É assegurada a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado (Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV e Lei no 9.250/95, art. 30)”.
(TJMT - N.U 1000171-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 07/12/2016)

Assim, merece acolhimento esse argumento do Apelante, devendo a sentença ser reformada nesse ponto, para determinar que a restituição do imposto de renda descontado em folha de pagamento, se dê a partir da aposentadoria do autor/apelado (06/2015), até (08/2018), ou seja, logo após, quando foi deferido o pedido de isenção na esfera administrativa.

Da condenação ao pagamento dos Honorários Sucumbenciais.

Diante da improcedência do pedido, haja visto os valores serem referentes aos períodos anteriores ao da aposentadoria, inverto o ônus sucumbencial.

Do Valor dos Honorários Sucumbenciais

O Magistrado
a quo
fixou os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC/2015.

Pois bem. Sabe-se que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais estabelecidos no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

Da análise conjunta dos §§ 2o, 3o e 6o da citada legislação é possível constatar que os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos limites dos percentuais estabelecidos do Código Processual, inclusive nos caso de improcedência e sentença proferida sem resolução de mérito.

Já o parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, o que não e o caso dos autos.

Com efeito, na vertente hipótese os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o do
Códex
Processual.

No presente caso, uma vez que a condenação ou do proveito econômico obtido não superam 200 (duzentos) salários-mínimos, os honorários podem ser fixados em no mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre esse valor.

Nessa vertente, se mostra necessário observar os requisitos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, uma vez que a ação tramitou na comarca da Capital, a causa não é de grande complexidade, entendo que os honorários não poderiam ser fixados no percentual máximo previsto na legislação.

Assim, observando os critérios acima elencados, entendo que os honorários sucumbenciais devem deve ser minorado ao percentual de 10% (dez por cento), devendo incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa como constou na sentença objurgada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e, em sede de Reexame Necessário,
RETIFICO
a sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial. Dado ao redimensionamento do julgamento, inverto o ônus da sucumbência, todavia os mantenho suspenso pelo prazo legal, dada a concessão da gratuidade da justiça (Id. 32585855)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021